Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. RE 639138. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos e obscuros, ao contrário do afirmado pela Recorrente, foram devidamente analisados no v. Acórdão embargado.
3. Diversamente do que suscita a Embargante, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 943, referem-se à aplicação do índice de correção monetária e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Na hipótese, todavia, discute-se a fixação de percentuais diferenciados para o cômputo da aposentadoria complementar dos segurados da FUNCEF, não havendo que falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo c. STJ, nos termos do Acórdão 1610332, transcrito na decisão embargada.
4. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Unânime.